Tribunal: TJSP
Processo: 1003058-18.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Impugnada a autenticidade dos contratos, cabia ao réu comprovar que as assinaturas apostas correspondiam à da autora, nos termos do artigo 429, do Código de Processo Civil, ônus do qual não de desincumbiu – Inexigibilidade do débito que de impõe, com consequente restituição dos valores indevidamente debitados, de forma simples, ante ausência de má-fé

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Impugnada a autenticidade dos contratos, cabia ao réu comprovar que as assinaturas apostas correspondiam à da autora, nos termos do artigo 429, do Código de Processo Civil, ônus do qual não de desincumbiu – Inexigibilidade do débito que de impõe, com consequente restituição dos valores indevidamente debitados, de forma simples, ante ausência de má-fé – Sentença reformada neste ponto - Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado que atende as especificidades do caso concreto, não comportando redução – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.